Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-36.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE BEM EM LEILÃO. VEÍCULO COM DADOS ADULTERADOS. VÍCIO. EVICÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAL E MORAL. QUANTUM FIXADO (R$5.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente a pagar o valor de R$9.591,22 pelos danos materiais, e R$5.000,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, argui preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mero agente financeiro. No mérito, sustenta que não há dano de qualquer espécie a ser indenizado, pois o comprador foi advertido de que os bens leiloados seriam entregues no estado em que se encontravam. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pede a redução do quantum atribuído à indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo o preparo foi devidamente recolhido, id. 76537639. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74241773.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Constata-se que o recorrido adquiriu, em leilão promovido pelo recorrente, realizado em 16/12/2016, um veículo pelo valor de R$ 8.000,00, acrescido de R$ 400,00 a título de comissão. Ocorre que, posteriormente, em 13/03/2020, o referido automóvel foi submetido a perícia pela Polícia Técnica do Distrito Federal, ocasião em que se constatou que o Número de Identificação do Veículo (NIV) original do VW/Gol havia sido suprimido mediante recorte e retirada de parte da peça de suporte, sendo o NIV ostentado no automóvel enxertado, o que caracteriza transplante. Após a conclusão da investigação criminal, apenas o motor foi restituído ao recorrido, tendo as demais peças sido entregues ao legítimo proprietário.
6. A evicção ocorre quando o comprador de boa-fé perde, total ou parcialmente, o bem adquirido, por decisão judicial ou administrativa, que reconhece direito anterior de terceiro, em razão de vício oculto ou ilegalidade sobre o bem. No caso de veículos adquiridos em leilão, a responsabilidade pela evicção pode ser debatida à luz do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. A adulteração do chassi torna o veículo ilegal e não regularizável, e seu registro pode ser cancelado pelas autoridades de trânsito. Isso configura evicção total, já que o comprador perde a posse e propriedade do bem por irregularidade preexistente, sobre a qual não tinha ciência.
7.Mesmo que a venda tenha ocorrido em leilão, isso não exclui a responsabilidade do alienante. O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de transparência, e o arrematante deve ser informado de vícios ocultos graves, como a adulteração do chassi, que impede a circulação do veículo. Ademais, a teor do que dispõe o art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, o vendedor responde pela evicção. Portanto, restou configurada a falha na prestação do serviço, tendo em vista a comercialização de veículo adulterado, impondo-se, nessa linha, a condenação do recorrente ao pagamento das indenizações pertinentes.
8. Ao analisar o pedido de ressarcimento por danos materiais, impõe-se salientar que, nos termos do artigo 402 do Código Civil de 2002, as perdas e danos abrangem os danos emergentes, assim entendidos como a efetiva diminuição patrimonial experimentada pela parte lesada. Destaca-se, ainda, que o ressarcimento por prejuízo material somente é cabível mediante a devida comprovação do dano. Trata-se de requisito essencial à reparação, sendo imprescindível que o dano material seja concreto e efetivamente demonstrado nos autos, conforme preceituam os artigos 402 e 403 do Código Civil, bem como o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
9. No caso, conforme consignado pela magistrada na origem, o autor logrou demonstrar os gastos no importe de R$9.591,22, valor que deve ser ressarcido pelo recorrente.
10. No tocante aos danos morais, é evidente que houve violação ao direito da personalidade, tendo em vista que o autor foi envolvido em investigação policial criminal, sem ter qualquer responsabilidade pela conduta que culminou na adulteração do veículo. Tal cenário impôs-lhe não apenas transtornos de ordem prática, mas evidente desgaste emocional, afetando sua dignidade e seu bem-estar, valores tutelados pelos direitos da personalidade.
11. Acrescente-se que, conforme o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos morais e patrimoniais decorrentes da falha na prestação de serviços. No presente caso, o Banco comercializou em leilão, veículo adulterado. Resta, portanto, configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor, legitimando a condenação da parte recorrida à indenização por danos morais.
12. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
13. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) na mostra-se adequado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Portanto, o valor fixado na origem deve ser mantido.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.